Tribunal: TJMT
Processo: 8010372-23.2014.8.11.0025
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010372-23.2014.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GESIANI CRISTINA PARDINI PAGNUSSAT - CPF: 001.195.311-00 (RECORRENTE), NEY DE LOS SANTOS REPISO - CPF: 203.067.500-82 (ADVOGADO), OI S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS OU UTILIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A cobrança reiterada de valores indevidos na fatura de telefonia da consumidora, por serviço não contratado, constitui falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos,

bem como dá ensejo a repetição do indébito, em dobro, correspondente aos valores pagos em excesso, comprovado nos autos, a teor do disposto no parágrafo único do art. 42, do CDC.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral, se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido fixado por esta Turma Recursal.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8010372-23.2014.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína/MT

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrida(s):

Gesiani Cristina Pardini Pagnussat

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
RATIFICAR
o pleito liminar
outrora deferido,
DECLARAR
nula a cobrança e a manutenção do plano “Comodidade – Pacote de Serviços Inteligentes 2”,
CONDENAR
a empresa ré a restituir em dobro as quantias pagas referente ao plano “Comodidade – Pacote de Serviços Inteligentes 2”, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação e correção monetária desde a data dos pagamentos realizados, conforme dispõe art. 405, do CC, bem como
CONDENAR
a reclamada ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00

(oito mil reais)
, a título de danos morais. Por consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC”.

Restou demonstrado que houve cobrança indevida nas faturas telefônicas da consumidora, denominada de “Comodidade – Pacote Serviços Inteligentes2”, nos valores de R$ 20,92 e R$ 19,95, serviço este que a Autora, ora Recorrida, alega não ter contratado, bem como que buscou solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, assim, cabia a empresa Recorrente demonstrar não só a contratação dos serviços questionados mas também a sua efetiva prestação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Cabe acrescentar que a simples cobrança indevida, por si só, não gera direito a indenização por dano moral, mas se realizada de modo persistente e a consumidora não conseguiu solucionar o problema administrativamente, fatos que configura falha na prestação do serviço, gera desconforto, aflição e transtornos, suficientes para gerar direito a indenização desta natureza.

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido para valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao fato que no caso não houve negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Há muito tempo esta Turma Recursal também tem entendimento no mesmo sentido, ou seja, que a cobrança indevida e de modo persistente, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a titulo de dano moral:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE
TELEFONIA
-
COBRANÇA

INDEVIDA
POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo alegação de
cobrança

indevida
relativo a serviço não contratado, cabe ao prestador do serviço à prova da contratação. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a
cobrança
é
indevida
, caracterizando ato ilícito.
2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da
cobrança

indevida
e a tentativa de solução administrativa inexitosa.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1002735-66.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE TELEFONIA FIXA -
COBRANÇA
DE SERVIÇO NÃO AUTORIZADO DENOMINADO “COMODIDADE, PACOTE
INTELIGENTE
2” -
COBRANÇAS

INDEVIDAS
- NÃO COMPROVADO A CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cabível o pleito de ressarcimento em dobro e condenação em danos morais, quando da
cobrança

indevida
de serviço não contratado.
Assim, não restando comprovado que a Recorrente tenha contratado o serviço ora cobrado,
indevida
a
cobrança
, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.
Reforma da sentença para restituir em dobro os valores pagos e reconhecer o direito à indenização por danos morais pela falha do serviço.
Recurso conhecido e improvido.
(N.U 8011261-77.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 31/03/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$2.000,00 (dois mil reais), como na sentença houve omissão sobre a incidência de correção monetária e juros, deverá ser atualizado monetariamente, a partir da data da sentença, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024). Deixo de condenar a recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024